Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-25.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703546-25.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS EMBARGADO: SABEMI SEGURADORA SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS (ID 25880636), em face do v. acórdão de ID 25588086. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o, do art. 1.023, do CPC. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2021 14:45:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator